Tribunal: TJES
Processo: 0021491-32.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL PLENO

PROCESSO Nº 0021491-32.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARCELLA ARAUJO SCHMID

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

EMENTA: PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. LIMITAÇÃO ETÁRIA. CRITÉRIOS OBJETIVOS. TEMA 646, DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra Acórdão que negou provimento ao Agravo Interno, mantendo Decisão que negou seguimento a Recurso Extraordinário com base no Tema 646, do Excelso Supremo Tribunal Federal. O Embargante sustenta omissão quanto à aplicação de critérios objetivos na análise da pretensão da Embargada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

O ponto central em discussão é saber se houve omissão no Acórdão embargado quanto à necessidade de critérios objetivos na análise da limitação etária para ingresso no Curso de Formação de Oficiais da PMES.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Acórdão embargado expressamente fundamentou a aplicação do Tema 646, do Excelso Supremo Tribunal Federal, que condiciona a limitação etária à demonstração da necessidade em razão da natureza das atribuições do cargo.

O Órgão Julgador, soberano na análise do conjunto fático-probatório, concluiu que a Embargada já exercia funções similares na PMES e que a limitação etária, no caso concreto, não se justificava.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito, conforme entendimento pacífico do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: “Os Embargos de Declaração não constituem meio adequado para a rediscussão da matéria de mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.274.079/SP, Rel. Min. João Batista Moreira, Quinta Turma, DJe 16/08/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

VOTO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(id. 12021329) em face do
ACÓRDÃO
(id. 11504478), proferido pelo
Egrégio Tribunal Pleno
, que, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
ajuizada por
MARCELLA ARAÚJO SCHMID
, negou provimento ao
AGRAVO INTERNO
do ora Embargante, a fim de manter a
DECISÃO
, prolatada pela
Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, cujo
decisum
negou seguimento ao Recurso Extraordinário, com base no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, diante do entendimento firmado pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
no ARE 678.112/MG (Tema 646).

O Embargante sustenta, em síntese, a omissão no Acórdão objurgado, sob o argumento de que o Poder Judiciário teria deixado de aplicar critérios objetivos na análise da pretensão da Recorrida.

Na espécie, o
AGRAVO INTERNO
teve o provimento negado com base nos seguintes fundamentos,
in verbis
(id. 10255119):

“
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs
AGRAVO INTERNO
(id. 7362123), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face da
DECISÃO
(id. 6889567), proferida pela
Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, que, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
ajuizada por
MARCELLA ARAÚJO SCHMID
, negou seguimento ao
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
manejado pelo ora Recorrente, com base no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, diante do entendimento firmado pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
no ARE 678.112/MG (Tema 646).

Irresignado, o Recorrente sustenta a não incidência do Tema 646, do
Excelso Supremo Tribunal Federal
, sob o argumento de que não foram aplicados critérios objetivos na análise da pretensão da Recorrida.

Como cediço, o Agravo Interno traduz mecanismo processual hábil a demonstrar que as circunstâncias fáticas do caso concreto em análise são diversas daquelas consideradas no Julgado Paradigma, afastando-se, portanto, da Sistemática da Repercussão Geral.

Na espécie, o Apelo Extremo teve o seguimento negado com base nos seguintes fundamentos,
in verbis
:

“DECISÃO

Cuida-se de recurso extraordinário interposto por Estado do Espírito Santo (Id 5940281), com fulcro no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, em face do aresto da Primeira Câmara Cível assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. FORMAÇÃO DE OFICIAIS. PMES. LIMITAÇÃO ETÁRIA. LEGITIMIDADE. INSCRIÇÃO. CLASSIFICAÇÃO. PRIMEIRO LUGAR. INTEGRANTE DOS QUADROS DA PMES. INGRESSO ANTERIOR À IDADE LIMITE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA À SÚMULA Nº 646, STF. RECUSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O referido edital prevê, dentre outros aspectos, que é requisito do cargo ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos de idade na data de matrícula no Curso de Formação e, no máximo, 28 (vinte e oito) anos de idade no primeiro dia de inscrição no concurso. 2. Dispõe a súmula nº 683, do STF, que o limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. Ainda sobre tal assunto, o próprio STF reconheceu a repercussão geral e delimitou o tema nº 646 da seguinte forma: insta saber se é razoável ou não limitar idade para ingressar em carreira policial, a par da aprovação em testes médicos e físicos. Com efeito, o Supremo tem entendido, em casos semelhantes, que o estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público apenas é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. 3. Neste passo, na repercussão geral, tema nº 646, fora fixada a seguinte: O estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público apenas é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. 4. Conforme narra a peça inicial, documentos anexos e o respectivo portal transparência, a apelada ingressou na carreira da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo em 2013, aos 24 (vinte e quatro) anos de idade, como Soldado Combatente (QPMP-C). Por seu turno, após o devido ingresso na PMES como Soldado Combatente, a apelada tentou a inscrição em 2018 no Concurso Público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais, regido pelo edital nº 03/2018, quando possuía cerca de 29 anos e 40 dias. 5. Imperioso destacar que a apelada se inscreveu no concurso com fundamento em medida liminar e, após ser devidamente aprovada, inclusive obtendo o primeiro lugar na prova objetiva, frequentou e concluiu o Curso de Formação de Oficiais. Apesar de, assim como concluiu a eminente relatora, coadunar com a limitação etária para ingresso na carreira militar quando a natureza das atribuições do cargo justificarem tal discriminação, por outro lado, entendo que a hipótese dos autos não possui justificativa suficiente a afastar a permanência da apelada dos quadros de oficial da PMES. Isso porque, além de já ter ingressado na carreira da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo antes de completar 28 anos, a sua idade não poderia ser óbice à ascensão na carreira, de soldado para oficial, seja porque já integra os quadros da PMES, seja porque a natureza das atividades pouco seria alterada, seja porque de um modo ou outro aquela que mais demanda esforço físico, a atuação ostensiva, se manteria. 6. Assim, no presente caso, não me parece razoável que a apelada, na qualidade de Soldado da PM/ES buscando ascensão na carreira, pretende prestar concurso para Oficial Combatente, sofra essa limitação de idade, na medida que não altera atribuição física extra ou diversa daquela já necessária para ser uma Policial. 7. Ressalto, por oportuno, que não estou a negar aplicação da súmula nº 683 e do tema nº 646, do STF, apenas fazendo a distinção de que no presente caso, em razão da ausência de justificativa inerente à natureza das atribuições do cargo a ser preenchido, a limitação da idade deve ser mitigada pois, repita-se, a apelada já exerce tais competências e, independente do resultado deste julgamento, permanecerá exercendo tais atividades. Ora, não é razoável impedir que a apelada ascenda ao cargo de oficial combatente em razão da sua idade, tendo como parâmetro a natureza das atividades e, ao mesmo tempo, se permita que ela continue a exercer praticamente as mesmas, ou mais pesadas, na condição de soldado combatente. 8. Recurso conhecido e desprovido.

Opostos aclaratórios, foram eles desprovidos (Id 5512008).

Irresignado, aduz violação aos artigos 37, I e II, 42, § 1º e 142, X, da Constituição Federal.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id 6737234).

Segundo afirmado,
“ao estabelecer critério subjetivo ligado exclusivamente à pessoa da candidata, violou-se o julgado em regime de repercussão geral e o princípio da isonomia, pois a limitação etária seria relevada somente para os candidatos no concurso público, que anteriormente fossem militares, em detrimento dos candidatos civis, que permanecem limitados por sua idade a participar no concurso público”
(fl. 5).

Todavia, a teor da ementa do acórdão objurgado, o órgão julgador, soberano na análise do conjunto fático-probatório, concluiu que
“no presente caso, em razão da ausência de justificativa inerente à natureza das atribuições do cargo a ser preenchido, a limitação da idade deve ser mitigada pois, repita-se, a apelada já exerce tais competências e, independente do resultado deste julgamento, permanecerá exercendo tais atividades”
.

Nesse contexto, o aresto objurgado adotou entendimento consentâneo com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, sob o regime da repercussão geral, no julgamento do
ARE 678.112/MG (Tema 646)
, a saber:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
CONCURSO PÚBLICO. LIMITAÇÃO DE IDADE FIXADA EM EDITAL. POLICIAL CIVIL. ART. 7º, XXX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. (ARE 678112 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 25-04-2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 16-05-2013 PUBLIC 17-05-2013).

A propósito, destaca-se que no referido precedente vinculante foi firmada a tese no sentido de que
“O estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público apenas é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido”
.

Portanto, não merece trânsito a irresignação.

Do exposto, com fulcro no art. 1.030, I, “a”, do CPC,
nego seguimento ao recurso
.

Intimem-se.

Vitória-ES., 13 de dezembro de 2023.

Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Vice-Presidente do TJES
”

Denota-se, então, que ao tempo em que proferido o
decisum
objurgado, conforme supra transcrito, restou expresso que
o Órgão Fracionário, que é soberano na análise do conjunto fático-probatório, concluiu que em razão da ausência de justificativa inerente à natureza das atribuições do cargo a ser preenchido, a limitação da idade deve ser mitigada
, tendo em vista que
a apelada já exerce tais competências e, independente do resultado deste julgamento, permanecerá exercendo tais atividades
.

Confira-se:

“Apesar de, assim como concluiu a eminente relatora, coadunar com a limitação etária para ingresso na carreira militar quando a natureza das atribuições do cargo justificarem tal discriminação, por outro lado,
entendo que a hipótese dos autos não possui justificativa suficiente a afastar a permanência da apelada dos quadros de oficial da PMES
.

Isso porque, além de já ter ingressado na carreira da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo antes de completar 28 anos, a sua idade não poderia ser óbice à ascensão na carreira, de soldado para oficial, seja porque já integra os quadros da PMES, seja porque a natureza das atividades pouco seria alterada, seja porque de um modo ou outro aquela que mais demanda esforço físico, a atuação ostensiva, se manteria.

Assim, no presente caso, não me parece razoável que a apelada, na qualidade de Soldado da PM/ES buscando ascensão na carreira, pretende prestar concurso para Oficial Combatente, sofra essa limitação de idade, na medida que não altera atribuição física extra ou diversa daquela já necessária para ser uma Policial.”

Além disso, consoante também consignado, no referido precedente vinculante foi firmada a tese de que
“O estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público apenas é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido”
.

Portanto, ao concluir que em razão da ausência de justificativa inerente à natureza das atribuições do cargo a ser preenchido, a limitação de idade não pode impedir a Recorrida de participar do certame,
o Órgão Fracionário adotou entendimento em conformidade com o que foi decidido pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, em caráter de repercussão geral, no julgamento do ARE 678.112/MG (Tema 646)
.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, conheço do Agravo Interno e a ele nego provimento.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES
”

Consoante dispõe o artigo 1.022, do Código de Processo Civil, cabe a oposição de
Embargos de Declaração
para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, corrigir erro material.

Assim,
“Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração não constituem meio adequado para a rediscussão da matéria de mérito”
(
STJ,
EDcl no AgRg nos EAREsp n. 2.003.462/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 21/5/2024, DJe de 27/5/2024.)

Na hipótese, verifica-se o
mero inconformismo do Embargante
, haja vista ter sido concluído que,
em razão da ausência de justificativa inerente à natureza das atribuições do cargo a ser preenchido, a limitação da idade deve ser mitigada
, tendo em vista que
a apelada já exerce tais competências e, independente do resultado deste julgamento, permanecerá exercendo tais atividades
.

Além disso, não foram deixados de aplicar critérios objetivos na análise da pretensão da Recorrida, principalmente porque, consoante supratranscrito, ao julgar o
ARE 678.112/MG (Tema 646)
, em caráter de repercussão geral, o
Excelso Supremo Tribunal Federal
fixou tese no sentido de que
“O estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público apenas é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido”
.

Por conseguinte, ao concluir que em razão da ausência de justificativa inerente à natureza das atribuições do cargo a ser preenchido, a limitação de idade não pode impedir a Recorrida de participar do certame, o Órgão Fracionário adotou entendimento em conformidade com o referido precedente vinculante.

Desse modo, em que pese a irresignação, ressai adequada a fundamentação sobre a matéria posta em debate,
restando evidenciada a pretensão do Recorrente de rediscussão da causa
.

Sendo assim, o presente Recurso não merece provimento, na esteira do entendimento do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
verbo ad verbum
:

EMENTA:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERA IRRESIGNAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, aclarar obscuridade, bem como eliminar contradição ou ambiguidade existente no julgado impugnado, não constituindo meio processual adequado para veicular simples inconformismo e o propósito de rediscussão de matéria decidida
. Precedente. [...]

(
STJ,
EDcl no AgRg no AREsp n. 2.274.079/SP, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 16/8/2023.)

Isto posto, com fulcro no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, conheço e nego provimento aos Embargos de Declaração.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o r. voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o voto de relatoria.

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Sessão 05/05/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Acompanho o eminente Relator no sentido de negar provimento aos embargos de declaração.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanhar o(a) eminente Relator(a).

Acompanho o eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 12.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.